Tribunal: STF
Processo: AI 630251
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS ESTADUAIS NS. 4.819/58 E
   200/74. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.